Tribunal: STF
Processo: AI 152802
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:   -  AGRAVO   REGIMENTAL.   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIA SOCIAL. ART. 201- PARS. 5. E 6. DA CARTA
DA REPUBLICA.
         E  firme a jurisprudência  do Supremo Tribunal no sentido de
que os pars. 5. e 6. do artigo 201 da Constituição são
auto-aplicaveis.
         Agravo regimental não provido.